Tribunal: TJMT
Processo: 1037445-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037445-15.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VALERIA MARTINS
RECORRIDA: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O FNDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível Estadual, em razão da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidade pública envolvida no financiamento do FIES. A parte recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo da demanda, de forma a justificar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia nos autos restringe-se à suposta falha na prestação de serviço bancário pelo Banco do Brasil, consistente na movimentação indevida de valores da conta salário da autora sem sua autorização, tratando-se, portanto, de relação consumerista.
Não há discussão sobre os repasses da União ao programa FIES, tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, de modo que a participação do FNDE na lide não se justifica.
A jurisprudência pacífica confirma a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas que versem exclusivamente sobre falha na prestação de serviços bancários, sem envolvimento direto do FNDE na relação jurídica discutida.
Diante da inexistência de interesse jurídico direto da União ou do FNDE, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo inaplicável a hipótese de incompetência da Justiça Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que envolvam falha na prestação de serviços bancários, ainda que relacionadas ao financiamento estudantil do FIES, desde que não haja discussão sobre repasses da União ou encargos federais. 2. A inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da demanda não se justifica quando a controvérsia se restringe à conduta do banco responsável pelo débito indevido, não configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037445-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIA MARTINS - CPF: 627.809.721-49 (RECORRENTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025